Tribunal: TJBA
Processo: 8010608-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8010608-95.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Bom Jesus da Lapa Processo de 1º Grau: 8003466-90.2025.8.05.0027 Impetrante: Durval Francisco de Almeida Neto (OAB/BA N. 62.661) Paciente: Edvaldo Teodoro dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa/Ba Procuradora de Justiça: Nívea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PLEITO INDEFERIDO PELA AUTORIDADE COATORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATAQUE COM ARMA BRANCA EM AMBIENTE COLETIVO (POUSADA). VÍTIMA QUE BUSCAVA APAZIGUAR UM TUMULTO INICIADO PELO PRÓPRIO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 04/08/2025, pela suposta prática de tentativa de homicídio, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação de pedido de revogação da prisão e ausência dos requisitos da custódia cautelar. Sustenta a defesa a existência de condições pessoais favoráveis, bem como possível quadro de insanidade mental. No curso do writ, o juízo de origem apreciou o pedido de liberdade, indeferindo-o e determinando a instauração de incidente de insanidade mental. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise de pedido de liberdade; e (ii) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e adequação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A superveniência de decisão judicial apreciando o pedido de revogação da prisão preventiva enseja a perda do objeto quanto à alegação de excesso de prazo, por ausência de interesse processual superveniente. 4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados por depoimentos da vítima e testemunhas, laudo de lesões corporais e apreensão da arma utilizada. 5. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consistente em ataque com arma branca em ambiente coletivo, revelando periculosidade e risco de reiteração delitiva. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade. 7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade do fato e do risco à coletividade. 8. A alegação de transtorno mental está sendo apurada por meio do incidente de insanidade mental, não sendo suficiente, por si só, para revogar a prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão judicial que aprecia pedido de liberdade enseja a perda do objeto do habeas corpus quanto à alegação de excesso de prazo. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. A instauração de incidente de insanidade mental não impede a manutenção da prisão preventiva, quando necessária.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 121 e 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.226/SP; TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.197807-7/000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8010608-95.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)